Tribunal: CARF
Processo: 13603.902492/2014-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.902492/2014-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.515 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
SIPET PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2013 a 31/12/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO INTEMPESTIVO
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso do
prazo de trinta dias da ciência da decisão de primeira instância (artigo 33,
Decreto 70.235/72).
Não se conhece das razões de mérito de recurso intempestivo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13603.902491/2014-91, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1301-004.513, de 16 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Recorre o contribuinte a este Conselho Administrativo em face Acórdão proferido
pelo colegiado do órgão julgador de primeira instância que julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.902492/2014-36
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.515 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902492/2014-36

Trata o presente processo de PER/DCOMP na qual o contribuinte informa crédito
relativo a pagamento a maior do período de apuração em questão, código de receita: 2089, com
débitos próprios.
Consoante Despacho Decisório, o crédito não foi reconhecido e a compensação
não foi homologada, tendo em vista que o DARF havia sido utilizado integralmente para
quitação de débito do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação.
O contribuinte foi cientificado e apresentou manifestação de inconformidade
alegando em síntese: (i) por equívoco, declarou em DCTF e recolheu valor superior ao devido;
(ii) constatando que houve pagamento a maior enviou PER/DCOMP, sem retificar a DCTF; (iii)
diante da inequívoca existência do pagamento a maior do tributo, corroborada por toda a
documentação fiscal e contábil, não se mostra legítimo preterir o direito creditório do
contribuinte, posto que o vício na declaração jamais se sobrepõe ao direito subjetivo (maior) à
compensação tributária, garantido pelo artigo 170 do CTN, mormente quando respaldado em
elementos suficientemente capazes de comprová-lo; (iv) em atenção ao princípio da verdade
material, não se pode admitir que um dado erroneamente declarado pela Manifestante, em
desacordo com a realidade dos fatos, sobreponha-se a essa realidade; (v) cita doutrina e decisão
do CARF; (vi) a autoridade administrativa, por força dos artigos 147, §2o e 149, incisos IV e VIII
do CTN possuía o dever legal de corrigir de ofício as informações contidas na declaração, a par
de qualquer retificação do contribuinte.
Ao se debruçar sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância entendeu que
apenas a apresentação da escrituração não seria suficiente para avaliar o direito creditório, sendo
necessária a retificação da DCTF para que pudesse ser homologada a restituição pleiteada.
O contribuinte foi cientificado do Acórdão da Manifestação de Inconformidade e
requereu a juntada de Recurso Voluntário e documentos comprobatórios. Entretanto, da análise
da documentação colacionada, verifica-se que não houve apresentação de recurso, tão somente a
juntada da DCTF retificadora.
Posteriormente, foi apresentada petição com fundamentos de recurso, requerendo
a aceitação da DCTF retificadora apresentada no prazo, por ser suficiente para comprovar a
existência do crédito. Requerendo que em observância ao Princípio da Verdade Material que seja
revisto de ofício o despacho decisório que não homologou a compensação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1301-004.513, de 16 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
Da forma como relatado, o contribuinte tendo sido cientificado do
Acórdão da DRJ/RJO em 24/07/2017, tão somente apresentou Recurso
Voluntário em 21/11/2019.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.515 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.902492/2014-36

O artigo 33, do Decreto 70.235/72, prevê o prazo dentro do qual caberá a
apresentação do recurso voluntário contra decisão de primeira instância:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Assim, resta prejudicada a análise de mérito contidas na peça recursal, já
que dentro do referido prazo apresentou-se apenas documentação sem
qualquer razões que a acompanhassem que pudessem consubstanciar
pedido ou causa de pedir.
Se faz imperioso esclarecer que, em que pese o Processo Administrativo
Fiscal seguir o Princípio do Formalismo Moderado, este não deve se
confundir com a ausência de formalidade. O Processo Administrativo
requer a garantia de uma formalidade, ainda que mínima, capaz de
assegurar um grau de certeza e segurança, não podendo se abster da
formalidade integralmente.
Dessa forma, voto por não conhecer do Recurso Voluntário em razão da
intempestividade.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital